Tribunal: STF
Processo: HC 77770
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Não cabe, em habeas corpus,
discutir fatos e provas já considerados pela Corte competente, no
aresto que recebeu a denúncia e nos limites do juízo de delibação aí
cabível. 3. No caso, não é possível, desde logo, afirmar a
improcedência da denúncia. Tratando-se de fato típico e havendo
indícios de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento da
ação penal. 4. Com apoio no art. 129 e incisos, da Constituição
Federal, o Ministério Público poderá proceder de forma ampla, na
averigüação de fatos e na promoção imediata da ação penal pública,
sempre que assim entender configurado ilícito. Dispondo o promotor
de elementos para o oferecimento da denúncia, poderá prescindir do
inquérito policial, haja vista que o inquérito é procedimento
meramente informativo, não submetido ao crivo do contraditório e no
qual não se garante o exercício da ampla defesa. 5. Conversão do
julgamento de 10.11.98 em diligência para que os impetrantes
formalizassem, em petição, o fundamento novo invocado da tribuna,
com apoio no fato do arquivamento da Representação e à vista do
conteúdo do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 6.
Arquivamento do procedimento administrativo disciplinar contra o
paciente, tendo em conta que os fatos já estavam sendo apurados na
ação penal. Irrelevância, em face da autonomia das instâncias
administrativa e penal. 7. Habeas corpus indeferido e cassada a
liminar.